Tribunal: CARF
Processo: 16327.901323/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901323/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado
pelo contribuinte no PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram
proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que propunha a
conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901323/2009-16
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-65.344 -
7a Turma da DRJ/SPO, que manteve integralmente a decisão proferida no Despacho Decisório.
A contribuinte transmitiu PER/DCOMP com base em crédito decorrente de
pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (código de receita 5706), referente
a agosto de 2006, no montante de R$ 300.000,00.
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido identificado que o pagamento teria sido completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte esclarece que teria
recolhido retenção na fonte em montante superior ao que corresponderia à distribuição de Juros
sobre Capital Próprio (JCP) realizada no período em análise.
Ao comparar informações da DIPJ x DCTF, a DRJ/SPO concluiu que havia
informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre distribuição de JCP e
que os documentos apresentados não comprovariam o crédito em discussão, mantendo, portanto,
a decisão proferida no Despacho Decisório.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário,
com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
Da Preliminar. Nulidade do Acórdão da DRJ. Cerceamento do Direito de defesa.
b) Da origem do Crédito. A contribuinte esclarece os motivos que teriam levado a um
recolhimento a maior da retenção na fonte de Juros sobre Capital Próprio e apresenta
documentos, incluindo elementos da escrituração fiscal, no intuito de demonstrar seu
direito.
Ao final, requer a reforma da decisão proferida, com a consequente homologação
da compensação pretendida, bem como o cancelamento dos débitos declarados. Protesta, ainda,
pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 31/03/2015 do Acórdão no 16-65.344 – 7a
Turma da DRJ/SPO, de 04 de fevereiro de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
24/04/2015 (fls. 120 a 128), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo
O Recurso é assinado por procuradora da empresa, regularmente constituída,
conforme documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade a decisão da DRJ, alegando que
no Acórdão não teria analisado as provas apresentadas, nem o motivo que acarretou o pagamento
a maior, o que cerceou o direito de defesa do Recorrente e a consequente a nulidade da decisão.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente e a decisão
encontra-se devidamente fundamentada, deixando claro que não havia nada mais a esclarecer, tendo
em vista que, para o reconhecimento do direito creditório discutido seria necessária a apresentação
pela contribuinte de informações contábeis, que respaldassem suas alegações.
Adicionalmente, pela análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente suas razões, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou ao indeferimento do seu pleito.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela contribuinte.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em questão discute-se a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior de retenções na fonte relativo a receita de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
Consta no Acórdão da DRJ/SPO que o valor total de JCP declarado na DIPJ foi de
R$ 16.600.000,00, correspondendo a um IRRF de R$ 2.490.000,00, o que estaria de acordo com
as alegações da contribuinte.
No entanto, ao comparar as informações da DIPJ com a DCTF, a DRJ/SPO
identificou que havia informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre
distribuição de JCP (código de receita 5706), tendo em vista que foi informado na DCTF débito
referente a agosto de 2006, no valor de R$ 300.000,00, que corresponde ao pagamento em
discussão. Isso faria com que as receitas relativas a JCP totalizassem R$ 2.790.000.00.
Analisando os documentos dos autos, incluindo os apresentados pela interessada
em sua defesa, a DRJ/SPO concluiu que estes não comprovariam a existência do crédito em
discussão, de modo que não reconheceu o direito creditório e manteve a decisão do Despacho
Decisório.
No Recurso Voluntário, a interessada apresenta novos documentos e esclarece que:
 no decorrer do ano-calendário de 2006 teria deliberado, incialmente, um pagamento
de juros sobre capital próprio no montante de R$ 18.600.000,00;
 aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, foi apurado IRRF decorrente de JCP
no montante de R$ 2.790.000,00, devidamente recolhido;
 a distribuição de JCP referente ao mês de agosto, no montante de R$ 2.000.000,00,
foi cancelada, resultando num valor efetivo de Juros sobre Capital Próprio no
montante de R$ 16.600.000,00. Anexa aos autos a Ata de Reunião Sumária realizada
em 30/03/2007, na qual seria possível constatar que o montante deliberado seria de
R$ 16.600.000,00;
 aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, a apuração de IRRF devido seria no
montante de R$ 2.490.000,00, justificando a existência do crédito de R$ 300.000,00
de que trata os presentes autos.
No intuito de comprovar suas alegações, a interessada apresenta a Ata Sumária da
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2007, ratificando para o “exercício
2006” a destinação de R$ 16.600.000,00 do Lucro Líquido como distribuição aos acionistas na
forma de Juros sobre Capital Próprio:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:
I - Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social fíndo em 31.12.2006, os
quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de
28.02.2007, nas páginas 36 a 38, e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, na
edição de 28.02.2007, na página B-28 e B-29.
II - Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, e
conforme proposta da Diretoria, a destinação e aplicação do Lucro Líquido, no valor
total de R$108.337.959,68 (cento e oito milhões, trezentos e trinta e sete mil,
novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos), que terá a seguinte
destinação:
(...)
(e) R$16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais) distribuídos aos
acionistas durante o exercício de 2006 na forma de Juros sobre Capital Próprio.
Destaca-se que a cópia da publicação no Diário Ofical Empresarial (fl. 157) refere-se a
assembléias realizadas em 28/02/2009, ratificando aplicação do lucro líquido do exercício 2008,
período diverso do que trata os presentes autos.
Apresenta, ainda, cópia de elementos de sua escrituração contábil, contendo
informações sobre o pagamento de débito de IRRF, referente à agosto de 2006, no valor de
R$ 300.000,00, decorrente de distribuição de JCP.
Segue a consolidação da análise das informações extraídas dos elementos
contábeis, que contribuiram para formar minha conivcção.
1) Balancetes Diários e Balanços
DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
05/09/2006
Registro de pagamento de tributos no valor de R$ 300.000,00, que coincide com a
data de pagamento do DARF que deu origem ao crédito em discussão.
162

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
29/09/2006
Registro de cancelamento de distribuição de lucros no valor líquido de
R$ 1.700.000,00 e de IR no valor de R$ 300.000,00, totalizando R$ 2.000.000,00.
164, 166,
167, 168

2) Balanço Patrimonial
DESCRIÇÃO
Fls.
- Débito do valor de R$ 300.00,00 na conta do ativo 1144110005 IMP/CONTR A COMP, em
conformidade com os registros no Balancetes Diários e Balanços.
170
- Débito do valor de R$ 1.700.000,00 na conta do passivo 2111400002 JRS REMUN CAPITAL PR, em
conformidade com os registros no Balancetes Diários e Balanços.
171
- Débito do valor de R$ 300.000,00 na conta do passivo 21122 Imposto de Renda Retido de Terceiros –
2112200002 IR s/ TJLP, em conformidade com os registros no Balancetes Diários e Balanços.
172
- Crédito na conta de resultado 3629610001 Juros ao Capital no valor de 2.000.000,00.
172

3) Livro Razão – conta 3629610001 - Despesas com Juros ao Capital
DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
31/08/2006
- débito de R$ 1.700.000,00 referente à Distribuição de TJLP – Líquido;
- débito de R$ 300.000,00 referente à Distribuição de TJLP – IR;
205
29/09/2006
- crédito de R$ 1.700.000,00 referente à Cancel. Distribuição de TJLP – Líquido;
- crédito de R$ 300.000,00 referente à Cancel. Distribuição de TJLP – IR;
205

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901323/2009-16

Diante da análise dos elementos contábeis apresentados, é razoável concluir:
 que a interessada cancelou a distribuição de JCP referente ao mês de agosto, no
montante de R$ 2.000.000,00, resultando em um valor efetivo de Juros sobre Capital
Próprio distribuído no ano-calendário 2006 no montante de R$ 16.600.000,00.
 que o valor decorrente do IRRF devido sobre o valor cancelado, no total de
R$ 300.000,00, foi pago indevidamente.
Estas conclusões encontram respaldo na deliberação da Ata Sumária da
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2007, e nos registros constantes
dos elementos da contabilidade apresentados: Balancetes Diários e Balanços, Balanço
Patrimonial e Livro Razão.
Portanto, deve ser reconhecido direito creditório decorrente do pagamento que
originou o crédito em discussão no valor de R$ 300.000,00.
Tendo em vista que o crédito pleiteado pela interessada foi de R$ 154.412,84, o
valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PER/DCOMP objeto dos autos
fica limitado a este montante.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados até
o limite do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital